Tribunal: TJES
Processo: 0022377-71.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022377-71.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAIKE PEREIRA GOMES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto.

O embargante sustenta a omissão do julgado, uma vez que não houve fixação de honorários recursais em prol da advogada dativa.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022377-71.2016.8.08.0012

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado por não ter sido fixado honorários recursais em prol da advogada dativa.

O recurso merece acolhimento.

Quanto aos honorários, perfilho o entendimento de que a fixação da verba deve seguir a tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Isso, contudo, não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do causídico às custas do Estado.

No caso, o valor previsto na referida tabela é de 50 (cinquenta) URH para razões em apelação criminal, o que, considerando o valor atual de R$183,19 (cento e oitenta e três reais e dezenove centavos) levaria à fixação da irrazoável quantia de R$9.159,50 (nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Não desprezando a previsão da classe, mas, também, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2º, do NCPC – especialmente o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço a importância da causa – entendo que o de R$600,00 (seiscentos reais) bem remunera a atuação dos causídicos em segundo grau.

Isto posto, DOU PROVIMENTO aos embargos com a finalidade de fixar os honorários recursais em R$600,00 (oitocentos reais).

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM PROL DO ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.